Tribunal: TJDFT
Processo: 0700378-30.2025.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO INFRACIONAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. RECONHECIMENTO PESSOAL VÁLIDO. INTERNAÇÃO SUBSTITUÍDA POR MEDIDA EM MEIO ABERTO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a representação e impôs ao adolescente medida socioeducativa de internação, por ato infracional análogo aos crimes de constrangimento ilegal e roubo.
2. A defesa pleiteou a concessão de efeito suspensivo, alegou nulidade do reconhecimento pessoal e ilegalidade da entrada policial no domicílio, além de requerer a absolvição por insuficiência de provas e a substituição da internação.
II. Questões em discussão
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível efeito suspensivo à apelação em processo socioeducativo com imposição de medida de internação; (ii) saber se a ausência do procedimento do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento pessoal; (iii) saber se a entrada forçada de policiais no domicílio sem mandado judicial enseja nulidade da prisão em flagrante; (iv) saber se é possível substituir a internação por medida socioeducativa em meio aberto, diante das circunstâncias pessoais e sociais do representado.
III. Razões de decidir
4. A concessão de efeito suspensivo foi indeferida com base na jurisprudência do STJ e no princípio da intervenção precoce (ECA, art. 100, p.u., VI), pois a internação visa afastar o adolescente de ambiente de risco. 5. A ausência de procedimento formal do art. 226 do CPP não gera nulidade, pois o reconhecimento foi inequívoco e corroborado por outros elementos de prova. 6. A entrada dos policiais na residência foi legítima, pois baseada em fundadas razões, conforme entendimento consolidado do STF (Tema 280) e do STJ. 7. A materialidade e autoria restaram demonstradas por meio do reconhecimento da vítima, depoimentos policiais e apreensão dos bens subtraídos no domicílio do representado. 8. Diante do contexto pessoal e social do adolescente, da existência de apenas uma passagem anterior e da avaliação técnica, a medida de liberdade assistida por seis meses, com prestação de serviços à comunidade, mostra-se mais adequada à reeducação.
IV. Dispositivo
9. Recurso parcialmente provido para substituir a medida de internação por liberdade assistida por seis meses e prestação de serviços à comunidade.